Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-76.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. CONTRATAÇÃO DE LINHAS TELEFÔNICAS. FRAUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Inobstante o aborrecimento causado pela circunstância das cobranças indevidas em decorrência de contratos de linhas telefônicas fraudulentos, não foi demonstrada nos autos a existência de qualquer consequência mais gravosa a decorrer da falha na prestação de serviços, tal como anotação do nome em cadastro de inadimplentes, recusa de crédito em estabelecimentos comerciais ou medidas semelhantes, de maneira a implicar abalo moral, por isso compreende-se que o ocorrido limita-se no âmbito das adversidades inerentes à vida em sociedade, não gerando, por conseguinte, direito à percepção de indenização por danos morais.
Apelação Cível desprovida. Maioria qualificada.